Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715586-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUELI SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da ausência de ilegalidade/falha declarada na prestação do serviço bancário, inexistem os pressupostos necessários para que ocorra a compensação por danos morais. 2. O dano moral consiste em uma lesão a ofender a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada. Para sua caracterização, mostra-se necessária a repercussão negativa na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 2.1. Em algumas situações específicas admite-se o dano moral presumido ou in re ipsa. Nessas hipóteses, a própria situação experimentada deixa evidenciada a gravidade da lesão sofrida pela vítima, dispensando-se a demonstração do abalo de ordem moral. Inocorrência no caso concreto. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega divergência interpretativa com julgados do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP, sustentando que se constar na apelação fundamentação clara sobre determinado assunto, este pode ser apreciado pelo órgão julgador, ainda que não esteja no pedido do recurso. Requer, assim, que seja apreciada a tese de ilegalidade dos bloqueios realizados na sua conta bancária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que se refere ao suposto dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim decidiu: “No caso em tela, embora a demanda tenha sido julgada totalmente improcedente, a embargante restringiu sua irresignação à discussão do Dano Moral. Vejamos: ‘Dessa forma a Processo teve prosseguimento até a prolação da sentença que confirmou a antecipação de tutela entretanto indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Insatisfeita com a decisão a Apelante apresenta o presente recurso. (...). IV – DO PEDIDO Colenda Turma Julgadora, com tais considerações, requer a Apelante que seja recebido, processado, conhecido e provido o presente recurso de apelação, para o fim de que seja reformada a r. sentença recorrida, nos termos do recurso, para condenar o Apelado a Indenizar a Apelante por ter bloqueado a totalidade do seu salário no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), restabelecendo-se, assim, uma situação de J U S T I Ç A’” (id. 20002002 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto “‘Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea c do permissivo constitucional, quando o julgado a quo estiver alicerçado no revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois o mencionado recurso é admitido tão somente para a análise de matérias referentes à interpretação de normas infraconstitucionais’ (AgRg no AREsp 1.657.974/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 16/6/2020)” (AgRg no AREsp 1742185/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016